Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. CRITÉRIOS FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS PARA REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à obtenção de nova valoração das provas produzidas pelas partes litigantes.
2.1. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, fundamentados em omissão, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando explícitos os motivos pelos quais considerou inocorrente a abusividade do aumento das mensalidades do plano de saúde mantido pela embargante nos anos de 2020 a 2023 , a despeito de haver sido adotado índice muito superior aos divulgados pela ANS para reajuste de mensalidades de planos individuais.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que seja apontado, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.